Tribunal: STF
Processo: HC 175636
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de Responsabilidade (Art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). 4. A instauração de controle normativo abstrato não impede que o Estado venha dispor, em novo ato legislativo, sobre a mesma matéria versada nos atos estatais impugnados. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.